Tribunal: STF
Processo: ARE 1481440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Os agentes relataram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o recorrente que, ao visualizar os policiais, apresentou atitude suspeita e tentou empreender fuga. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. Sentença reformada, réu absolvido. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DA PROVA. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO PREJUDICADO.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    (...). 



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado.



    O Em. Juiz de Direito, Dr. Felipe Valente Selistre, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença:



    Inicio a análise pelo depoimento do policial militar Diego Domingues Cardoso, o qual relatou que estavam em patrulhamento próximo à rodoviária quando avistaram o acusado Pablo caminhando, saindo da Farroupilha e indo em direção à ponte, e o abordaram. Na ocasião, ele estava com 160 pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Já conhecia o réu por tráfico de drogas, embora nunca o tenha detido. Esclareceu que tinham recebido a informação de que ele comercializava entorpecentes de usuários na Vila Castilho. O local da abordagem era próximo à vila, mas não é conhecido como ponto de tráfico. Mencionou que o colega Pinho foi quem revistou o acusado. Ao ver a guarnição, o réu tentou fugir, correu, mas foi alcançado em seguida, ainda na BR. (evento 45, DOC3).



    O policial militar João Maurício do Pinho Souza asseverou que sua guarnição estava de serviço juntamente com o colega Cardoso, quando se depararam com o réu na Av. João Goulart, próximo à rodoviária e, em revista pessoal, foram encontradas 160 pedras de crack e certa quantia em dinheiro. Na ocasião, diante da informação recebida de usuários de que o acusado traficava na Farroupilha, e considerando que ele tentou alterar a direção ao avistar a viatura, realizaram sua abordagem. Não recorda onde estava a droga. Mencionou que o local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas. (evento 45, VÍDEO2).



    A testemunha de defesa Marissol Pereira Barbosa referiu que o acusado trabalha coletando produtos de reciclagem e, na data do fato, estava saindo de uma faxina por volta da meia noite, quando o viu ser detido. Não sabe porque ele foi preso. Acrescentou que há alguns meses ou há um mês, por volta das 18horas, estava ocorrendo uma festa de dia das crianças, quando os policiais o agrediram e o detiveram. Não recorda o rosto do policial nem sabe dizer se era policial militar ou civil. (evento 45, VÍDEO4).



    Em seu interrogatório, o acusado Pablo Santos da Rosa disse não ser verdadeira a acusação a ele imputada. Declarou que é usuário de drogas e foi preso com doze pedras de crack. Quanto ao fato em análise, afirmou que estava na Dr. Amarante, quando visualizou a viatura. Ao estacionar, embora tivesse outros cinco indivíduos no escuro, eles o abordaram. Na revista pessoal, falou que não tinha nada ao policial Cardoso. No entanto, o agente Pinho desceu uns 60 metros, onde estavam os outros indivíduos e, após cerca de 30 minutos, retornou com um saco branco e o deteve. Tem ciência de que não poderia estar meia noite na rua, pois estava em prisão domiciliar, sem tornozeleira. Após, eles sugeriram apresentar apenas duas pedras de crack como usuário, mas ele precisaria dar uma porção maior de crack, dois ou três quilos de maconha, uma motocicleta roubada, um revólver. Mencionou que possui medida protetiva contra eles. Esclareceu que é usuário de drogas, mas não tinha nenhum entorpecente, apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) para comprar cigarro e leite para sua filha. Estava sem tornozeleira, pois o material não estava disponível. Acrescentou que ele e a esposa possuem um procedimento na Brigada Militar contra policiais militares que o agrediram. Indagado pela defesa, esclareceu que o policial Cardoso teve participação nessa ocorrência. Não sabe o resultado desse processo. Aduziu que o local da abordagem é longe da Vila Castilho. (evento 45, VÍDEO5).



    Dos relatos acima mencionados, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais, após efetuarem patrulhamento próximo à rodoviária, avistaram o réu em atitude suspeita. Ato contínuo, realizaram a abordagem do apelante, apreendendo com ele 27 gramas de crack e R$ 50,00. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de ‘conhecido ponto de tráfico’ não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ ou fundamento admissível para a revista pessoal, não sendo suficiente somente o fato de apresentar atitude suspeita ou ter empreendido fuga ao visualizar a guarnição policial.



    (...).



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova.



    (...).



    Isso posto, de ofício, voto por declarar a nulidade da prova obtida, absolvendo o réu PABLO SANTOS DA ROSA do crime narrado na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Prejudicado o recurso defensivo. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    No caso, o juízo de 1º grau considerou a tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais e a existência de denúncia de que o acusado traficava drogas. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que legitimam a abordagem realizada pelos policiais militares na busca pessoal no recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO. (ARE 1.452.534-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas (edoc. 4).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente